Tribunal: TJMT
Processo: 1023561-76.2025.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023561-76.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIENE ROSADO MEDEIROS DE MORAES - CPF: 789.852.345-87 (RECORRENTE), DETRAN/MT (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0006-85 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1023561-76.2025.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande.

Recorrente: LUCIENE ROSADO MEDEIROS DE MORAES.

Recorrido:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE MULTA. AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO (AUTUAÇÃO E PENALIDADE). INVALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DA CASSAÇÃO DA CNH. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por condutora contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de procedimento administrativo de trânsito, por meio do qual houve cassação de sua CNH definitiva, sob alegação de infração cometida fora do período permissionário, sem comprovação de regular notificação quanto à autuação e à penalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de comprovação, pelo órgão de trânsito, da dupla notificação — de autuação e de imposição de penalidade — invalida o processo administrativo que culminou na cassação da CNH da recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O órgão autuador deve comprovar a regular notificação da autuação e da aplicação da penalidade, conforme ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, requisito não atendido nos autos .

4.

A exigência de dupla notificação decorre da Súmula 312 do STJ, segundo a qual são indispensáveis as notificações da autuação e da penalidade no processo administrativo de trânsito, garantindo contraditório e ampla defesa (CF, art. 5º, LV) .

5.

A ausência de qualquer das notificações invalida o processo sancionador, conforme precedentes citados (TJ-MT, Remessa Necessária nº 00011212620138110002; TJ-CE, RI nº 0107807-10.2018.8.06.0001).

6.

A inexistência de prova da dupla notificação impõe o reconhecimento da nulidade da cassação da CNH da recorrente, bem como do processo de infração que originou a penalidade, nos termos do art. 265 do CTB, afastando-se seus efeitos no prontuário da condutora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A administração deve comprovar a dupla notificação — de autuação e de penalidade — como condição de validade do processo administrativo de trânsito.

2.

A ausência de qualquer das notificações torna nulo o processo de imposição da penalidade e invalida atos dele decorrentes, inclusive cassação de CNH.

3.

A nulidade do processo sancionador impõe a suspensão das anotações de pontuação lançadas no prontuário do condutor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CF/1988, art. 5º, LV; CTB, art. 265.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 312; TJ-MT, Remessa Necessária nº 00011212620138110002; TJ-CE, RI nº 0107807-10.2018.8.06.0001.

Relatório.

Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial
.

A recorrente postula a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes.

O recorrido apresentou contrarrazões e pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de anulatória de procedimento administrativo, na qual a reclamante alega que 15/12/2021, concluiu o processo de habilitação, quando obteve sua Permissão para Dirigir (CNH Provisória).

Narra que com o fim do período permissivo, em 13/03/2023 obteve, sem qualquer impedimento, a expedição da CNH definitiva com validade até 2024. Contudo, foi surpreendida com a informação da cassação de sua CNH em 21/04/2024, supostamente decorrente de infração cometida fora do período permissionário, com a imposição de reinicio do processo de habilitação
.

Como dito no relatório, o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem, compulsando as provas produzidas nos autos, não verifico a presença de provas de que a reclamante tenha sido devidamente notificada em relação à autuação e à penalidade imposta, ônus que cabia ao reclamado comprovar, nos termos do art. 373, II do CPC.

E destaco que se trata de dupla notificação no que diz respeito ao proprietário/condutor.

Saliento que a Súmula 312 do STJ diz o seguinte:
“No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.”

Diante disso, nota-se que é obrigatória a existência de uma primeira notificação, no que diz respeito à autuação, e de uma segunda notificação, referente à imposição da penalidade, a fim de proporcionar a ampla defesa do suposto infrator, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa - art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - DETRAN - CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO -
ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA - APLICAÇÃO DE PENALIDADE SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL - DUPLA NOTIFICAÇÃO – NECESSIDADE
- SÚMULA Nº 312/STJ - NOTIFICAÇÃO NÃO-COMPROVADA – SENTENÇA RATIFICADA. É ilegal a exigência feita pelo DETRAN do pagamento de multas como condição da renovação do licenciamento de veículos, principalmente quando não há comprovação cabal de que o pretenso infrator tenha sido regularmente notificado. (TJ-MT - Remessa Necessária: 00011212620138110002 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 26/03/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 25/04/2018).

RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
PLEITO DE NULIDADE DE ATO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DUPLA NOTIFICAÇÃO NÃO COMPROVADA NOS AUTOS.
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-CE - RI: 01078071020188060001 Fortaleza, Relator: MÔNICA LIMA CHAVES, Data de Julgamento: 03/04/2019, 3ª TURMA RECURSAL DO ESTADO DO CEARÁ, Data de Publicação: 04/04/2019)

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO. INFRAÇÃO DO ART. 165-A DO CTB. CONDUTOR IDENTIFICADO EM FLAGRANTE. NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE (NIP) ENVIADA APENAS À PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INFRAÇÃO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONDUTOR. NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. SÚMULA 312 DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo condutor autuado visando à declaração de nulidade do Auto de Infração de Trânsito nº DT00FW20RM, lavrado em 19/05/2024 por infração ao art. 165-A do CTB, sob o fundamento de ausência de notificação da imposição de penalidade (NIP) ao condutor identificado, tendo sido notificada apenas a proprietária do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: definir se a ausência de notificação da imposição de penalidade dirigida ao condutor identificado, com expedição exclusiva à proprietária do veículo, acarreta nulidade do processo administrativo de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Súmula 312 do STJ exige, para a validade do processo administrativo de trânsito, duas notificações distintas: a da autuação e a da imposição da penalidade, assegurando ao infrator o exercício do contraditório e da ampla defesa.

4. O art. 257, § 3º, do CTB estabelece que infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo são de responsabilidade exclusiva do condutor, impondo à autoridade administrativa o dever de notificá-lo diretamente quando identificado no momento da infração.

5. Embora a ciência em flagrante dispense a primeira notificação, não dispensa a notificação formal da penalidade, indispensável para garantir o direito de recorrer administrativamente.

6. Os documentos juntados pelo DETRAN-MT evidenciam que a NIP foi expedida somente à proprietária do veículo, inexistindo prova de notificação ao condutor, ônus que lhe incumbia conforme art. 373, II, do CPC.

7. A ausência de notificação válida ao condutor configura violação ao devido processo legal administrativo, ao contraditório e à ampla defesa, ensejando a nulidade do auto de infração e das penalidades dele decorrentes.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso provido.”
(N.U 1044924-25.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/11/2025, Publicado no DJE 22/11/2025)

Portanto, não restou cumprida a dupla notificação, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência pátria, o que impõe reconhecer a nulidade da atuação.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para reconhecer a nulidade da cassação da CNH definitiva da reclamante, bem como reconhecer a nulidade do processo de infração que gerou a multa discutida nos autos, sem o devido procedimento
administrativo, com fundamento no art. 265, do CTB, bem como,
suspender as anotações

no prontuário da Requerente, referente às pontuação gerada pelos autos de infração apresentadas aos autos, fazendo-o com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do CPC.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025